Tribunal: TJPA
Processo: 0010524-02.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0010524-02.2017.8.14.0000

IMPETRANTE: WU CHENG FENG

IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DA FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA.
AFASTADA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE ANTE A PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS.
AFASTADA.
PREJUDICIAL DO MÉRITO – DECADÊNCIA DO DIREITO
. AFASTADA
. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS. CANDIDATO CONSIDERADO APTO EM UM PRIMEIRO MOMENTO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR TER ENTREGADO EXAME EM HORÁRIO POSTERIOR A APLICAÇÃO DA SUBFASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. DILAÇÃO DE PRAZO CONCEDIDA PELA EQUIPE MÉDICA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DOS EXAMES. CANDIDATO QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO POR FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ORGANIZAÇÃO DO CERTAME. OBSERVANCIA DOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.

1.

Ilegitimidade passiva da Autoridade Coatora.
De acordo com o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009 e com a Súmula 510 do STF, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Conforme expresso no Edital nº 41/2017, a Secretaria de Estado de Administração -SEAD, no uso de suas atribuições e conforme deliberação da Comissão do Certame, praticou o ato impugnando;

2.

Ausência de Interesse processual do impetrante ante a perda do objeto do
Mandamus.
O mero encerramento de uma das fases do concurso público ou sua homologação final, por si só, não afasta o interesse processual do autor e não impede a propositura e apreciação de pleito judicial que vise sanar eventual ilegalidade em etapa anterior do certame.
Precedente STJ;

3.

Prejudicial do mérito – decadência do direito.
O termo
a quo
do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança em que se impugna regra prevista no edital de concurso público, conta-se a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame.
Precedente STJ.
No caso, o ato que importou na eliminação do impetrante ocorreu com a publicação do Edital nº 41/2017, publicado no DOE nº 33.382/2017 em 26/05/2017, enquanto a ação mandamental foi manejada em 29/06/2017, pelo que não decaiu da impetração, merecendo ser afastada tal prejudicial;

4.

Trata-se de Mandado de Segurança no qual o impetrante pleiteia a continuidade no concurso público C-203, realizado para investidura no cargo de investigador de Polícia Civil do Estado do Pará. A fim de demonstrar seu direito líquido e certo, destacou a ilegalidade do ato que o excluiu do certame, sob a justificativa de que teria entregado o exame complementar denominado ABO + RH, em horário posterior à aplicação da subfase de avaliação de saúde;

5.

Na hipótese vertente, tem-se, de um lado, a presunção de legitimidade do ato administrativo. De outro, evidencia-se a violação a princípios constitucionais que embasam o Estado Democrático de Direito, tais como a exigência de que os atos administrativos devem seguir, entre outros, os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

6.

Do conjunto probatório acostado aos autos, mas especificamente o documento de fls. 141 (id nº 6573864 - Pág. 2), consta recibo de entrega dos exames assinado por 2 (dois) médicos. Além disso, depreende-se do documento que, a Administração Pública, por meio da banca examinadora, concedeu dilação de prazo para a entrega dos exames ali especificados, não podendo agora valer-se da própria torpeza em detrimento do candidato;

7.

Logo, não há dúvida de que o ato administrativo efetivamente esbarra nas cláusulas da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a entrega dos exames, tal como se deu, por si só, não caracteriza desrespeito à previsão editalícia a ponto de justificar a inaptidão do impetrante no concurso, sobretudo porque o candidato recebeu da banca examinadora o recibo de entrega dos exames com consignação expressa de dilação do prazo para a entrega dos exames complementares ou não entregues;

8.

Observa-se, portanto, que foi a própria Administração quem deu causa a informalidade e insegurança ao concurso público, ao não rejeitar, de plano, a entrega dos exames pelo candidato e conceder a dilação do prazo. Ademais, frise--se que o Estado não refutou o documento juntado, bem como não conseguiu demonstrar que este é invalido ou inverídico;

9.

Segurança concedida. Liminar confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão ordinária- Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Plenário Virtual, com início em 06 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de medida liminar, impetrado por
WU CHENG FENG
, contra ato atribuído
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEAD
e pelo
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS BITTENCOURT
, consubstanciado na alegada violação do direito líquido e certo do impetrante.

Em sua inicial (Id nº 6573828 - Pág. 5), o impetrante aduz que é candidato do concurso público C-203, para investidura no cargo de investigador de polícia civil do Estado do Pará e que foi aprovado na prova objetiva, na prova de capacitação física, exame médico e exame psicológico, tendo enviado as certidões de nada consta da investigação criminal e social, conforme documentos juntados aos autos.

Informa que reside no Estado do Rio de Janeiro e por isso, precisa se deslocar para o Estado do Pará para a realização de cada etapa do certame, o que ocorreu no dia 06.01.2017, quando foi convocado para realização e entrega dos exames médicos, às 15:00 horas, conforme convocação realizada através do Edital nº 22/2016-SEAD/PCPA, de 05.12.2016.

Assevera que no dia e hora marcados, ao proceder a entrega dos referidos exames, foi atendido pela médica Rosane Maria Holanda Alves, CRM 2382, que verificou todos os exames e conclui pela sua aptidão, fazendo apenas a ressalva da necessidade de entrega do exame complementar denominado ABO e fator RH, concedendo dilação de prazo para o cumprimento desta ressalva até a data de 23.01.2017, conforme canhoto de entrega dos exames, carimbado e assinado pela médica supracitada, juntados aos autos em id nº 6573864 - Pág. 2.

Alega que, pelo fato de morar no Rio de Janeiro e calcado na boa-fé, perguntou à médica se poderia entregar os exames solicitados no mesmo dia, apesar da possibilidade de entregar em data diversa, sendo a resposta positiva.

Aduz que percorreu diversas clínicas para conseguir que o exame fosse realizado e entregue na mesma data, e após obter os resultados, retornou, no mesmo dia, à clínica determinada pelo edital, sendo atendido por outro médico, que recebeu os exames remanescentes, carimbou, datou e assinou o mesmo canhoto de entrega.

Destaca que a própria médica que atuava como fiscal desta etapa do concurso declarou o impetrante como APTO, mesmo tendo concedido a dilação do prazo para a entrega dos exames ressalvados. Noutra monta, não bastasse isso, o impetrante ainda conseguiu, com muito esforço, resolver todas as pendências dentro do prazo do edital, sendo novamente considerado apto por outro médico relacionado ao certame.

Informa que, em seguida, foi publicado edital de aprovação desta subfase, onde constava o impetrante como apto, sendo convocado para a etapa seguinte, que consistia no exame psicológico, no qual também foi aprovado, sendo convocado novamente para a etapa subsequente, entrega das certidões de nada consta da investigação criminal e social, o que efetivamente foi feito, tudo dentro do prazo legal.

Assevera que aguardava a análise das certidões de investigação social e a sua convocação para a última etapa do concurso, que seria o Curso de Formação, a ser realizado na Academia de Polícia Civil/IESP, quando o Ministério Público do Estado do Pará suspendeu o certame pelo prazo de 20 dias, para a realização de investigação administrativa.

Após o decurso deste prazo, pulicou-se novo edital em que o impetrante figurava como INAPTO, sob a seguinte justificativa: “
O exame ABO+ fator RH apresenta data de coleta em 06.01.2017, às 17H22, horário posterior a da aplicação da subfase, conforme preceitos do edital do concurso nº 01/2016-SEAD/PCPA, 11 de julho de 2016 e edital nº 25/2017 – SEAD/PCPA, 06 de março de 2017. O candidato está eliminado do certame, por não apresentar o exame na data e horário estipulados para a entrega dos mesmos.”

Diante disso, pugna pela concessão da liminar, para que o impetrante possa continuar no certame, determinando-se a autoridade coatora que analise as certidões e demais documentos de investigação social enviados. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão definitiva da segurança pleiteada.

Em 16/08/2017, deferi o pedido liminar pleiteado, determinando que a autoridade coatora analisasse as certidões e demais documentações de investigação criminal e social enviados. Permitindo a continuidade do candidato, até o julgamento final de mérito do presente
writ.
(id nº 6573935 - Pág. 1)

O Estado do Pará apresentou informações nos autos (id nº
6573937 - Pág. 1)

apontando: 1) Ilegitimidade passiva da Secretaria de Estado de Administração – SEAD; 2) Ausência de interesse processual do impetrante face a perda do objeto do
mandamus
; 3) Decadência do Direito ao mandado de segurança; 4) ausência de direito líquido e certo do impetrante.

Da decisão monocrática que concedeu a liminar, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno. (id nº 6573940 - Pág. 1)

Em suas razões recursais, em breve síntese, defende: 1) perda do objeto do
mandamus
em razão da publicação do resultado do concurso; 2) impossibilidade de revisão do ato de reprovação do Agravante, ante a competência plena da Comissão do Concurso; 3) Adesão do Agravado às normas do Edital no que concerne as datas e horários relativos à entrega de exames médicos atinentes a todos os candidatos do certame; 4) nulidade da decisão por ausência de fundamentação, violação aos arts. 11 e 489, §1º, II, do CPC e ao art. 93, IX da CF.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, o seu desprovimento. (id nº 6573942 - Pág. 8)

O
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno. (id nº 6573945 - Pág. 2)

Através do Acórdão de id nº 6573947 - Pág. 1, conheci e neguei provimento ao recurso interposto.

Por sua vez, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração apontando omissão quanto a análise da tese de preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade estadual, ante a responsabilidade da Fundação Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB, bem como quanto a prejudicial de falta de interesse processual por perda do objeto. (id nº 6573951 - Pág. 1)

O Embargado não apresentou contrarrazões ao recurso. (id nº 6573951 - Pág. 4)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança. (id nº 7178689 - Pág. 8)

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da presente impetração.

Embargos de declaração prejudicados em razão do julgamento do mérito do
mandamus.

Preliminares arguidas em manifestação

Ilegitimidade passiva da Autoridade Coatora

Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e não a pessoa que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo.

Ademais, para Cassio Scarpinella Bueno (Mandado de Segurança. Saraiva. 2008. p. 22):
“
A autoridade coatora deve ser a pessoa física que, em nome da pessoa jurídica à qual esteja vinculada, tenha poder de decisão, isto é, de desfazimento do ato guerreado no mandado de segurança
”.

Por seu turno, José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo (Mandado de Segurança Individual e Coletivo. 2009. p. 48) complementam ao afirmar que
“a autoridade coatora sempre será o elo responsável quanto à omissão ou prática do ato ilegal ou abusivo. O responsável não se confunde com o executor, embora ambos possam congregar a mesma situação fática e jurídica. (...) Somente aquele que detiver o poder de desfazer o ato impugnado pode ser considerado autoridade coatora”.

No mesmo sentido, o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Corroborando com o entendimento supra, o Pretório Excelso editou a Súmula nº 510:
Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial
.

No caso concreto, o impetrante indica como ato ilegal a anulação do Edital nº 25/2017, publicado no DOE nº 33.312/2017 que tornou definitivo o resultado da Etapa de Exame Médico, por meio do Edital nº 41/2017, publicado no DOE nº 33.382/2017 em 26/05/2017 no qual consta como INAPTO.

Conforme expresso no Edital nº 41/2017, a Secretaria de Estado de Administração -SEAD, no uso de suas atribuições e conforme deliberação da Comissão do Certame, praticou o ato impugnando.

Desse modo, entendo configurada a legitimidade da Secretária de Estado de Administração - SEAD indicado, razão pela qual deve ser mantida a competência desta Corte, por força do art. 161, I,
[1]
c, da Constituição do Estado.

Rejeito a preliminar suscitada.

Ausência de Interesse processual do impetrante ante a perda do objeto do Mandamus

O Estado do Pará defende a extinção do processo sem resolução do mérito ao considerar que na data da impetração do writ o Impetrante não possuía interesse processual, em razão de as demais fases do certame já estarem em andamento.

Não lhe assiste razão, porém.

Inicialmente, é importante frisar que o interesse processual se vincula ao binômio necessidade-utilidade relativa à prestação judicial requerida. Em outras palavras, a parte interessada deve demonstrar a imprescindibilidade e o proveito na obtenção de provimento jurisdicional.

Analisando os autos, nota-se que o resultado da etapa de exames médicos foi publicado pela Autoridade Coatora em 10/02/2017, constando lista convocatória para entrega da documentação para investigação criminal e social (fase posterior) publicada no dia 07/04/2018. Ocorre que posteriormente houve a publicação do Edital nº 41/2017 que considerou que o Impetrante não havia entregado a documentação necessária para ser considerado apto na fase de entrega de exames médicos.

Assim, há interesse inequívoco do autor em impugnar o ato administrativo que o eliminou do certame, tal qual sua pretensão formulada na inicial.

Ora, o mero encerramento de uma das fases do concurso público ou sua homologação final, por si só, não afasta o interesse processual do autor e não impede a propositura e apreciação de pleito judicial que vise sanar eventual ilegalidade em etapa anterior do certame.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. INOCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS.

1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, a homologação final do concurso não conduz à perda do interesse de agir
. Precedentes: AgRg na MC 15648/S, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 01/02/2010; AgRg no RMS 36566/GO, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2012; MC 15648/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 10/05/2010; AgRg na MC 15648/SP, Sexta Turma, DJe 01/02/2010.

2. Retorno dos autos à instância de origem para análise dos pedidos.

3. Agravo regimental não provido. ( AgRg nos EDcl no AREsp 77316 / DF. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - Relator:Ministro Benedito Gonçalves. 2011/0266665-5. Data de julgamento 11/02/2014. Data de publicação DJe 18/02/2014).

Desse modo, entendo cabível a apreciação do pedido Impetrante, em decorrência do não afastamento da prestação jurisdicional insculpida no direito de ação constitucionalmente garantido.

Rejeito a preliminar arguida.

Prejudicial do mérito – decadência do direito

O Estado do Pará requer o reconhecimento da decadência do direito do impetrante ao Mandado de Segurança, tendo em vista que entre a publicação do edital do certame e a impetração já transcorrera os 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Sobre a decadência no mandado de segurança, leciona Hely Lopes Meireles, In.: Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda, 2014. p. 63/64:

"O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado.

(...)

Quando a lei diz que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á 120 dias após a ciência do ato impugnado (art. 23 de Lei 12.016/2009), está pressupondo o ato completo, operante e exequível. Não é, pois, o conhecimento oficioso do ato que deve marcar o início do prazo para a impetração, mas, sim, o momento em que se tornou apto a produzir seus efeitos lesivos ao impetrante."

O termo inicial para contagem do prazo decadencial em caso como o dos autos já foi objeto de discussão pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em embargos de divergência, assim ementados:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - TERMO A QUO - ACOLHIMENTO DA DIVERGÊNCIA. 1
. O termo a quo do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança em que se impugna regra prevista no edital de concurso público, conta-se a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame. Precedentes."
(EREsp 1.266.278/MS, Relatora Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe 10/05/2013) e não a partir da data do edital, como julgado pelo Acórdão ora Embargado. 2.- Embargos de Divergência acolhidos, prejudicada a remessa à 3ª Seção."(EREsp 1124254/PI, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 12/08/2014)

Com
efeito, entende-se que o direito líquido e certo alegado pelo impetrante deve estar apto e com todos os pressupostos e condições para ser reivindicado, pelo que a contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança flui a partir do momento em que o ato impugnado, dotado de força executória, atinge o candidato.

No caso, o ato que importou na eliminação do impetrante ocorreu com a publicação do Edital nº 41/2017, publicado no DOE nº 33.382/2017 em 26/05/2017. (id nº 6573831 - Pág. 2), enquanto a ação mandamental foi manejada em 29/06/2017, pelo que não decaiu da impetração, merecendo ser afastada tal prejudicial.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito líquido e certo à realização das demais etapas do certame, em razão da suposta ilegalidade do ato que o excluiu do certame, sob a justificativa de que teria entregado o exame complementar denominado ABO + RH, em horário posterior à aplicação da subfase.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso em análise, o impetrante fora excluído do certame, em decorrência da apresentação dos resultados dos exames ABO + RH, em horário posterior à aplicação da subfase, o que violaria as exigências contidas no Edital nº 01/2016 – SEAD/PCPA e Edital nº 25/2017 – SEAD/PCPA. (id nº 6573831 - Pág. 1)

Segundo o impetrante, a ilegalidade do ato que o excluiu do certame consistiria no fato de ter realizado a entrega de todos os documentos médicos exigidos para a Avaliação de Saúde, ainda que em horário posterior a aplicação da subfase, eis que recebeu expressa dilação de prazo para a entrega dos exames.

Sobre a situação em epígrafe, os itens 4.4 e seguintes do Edital do Concurso em questão dispõem:

4,4. DOS EXAMES MÉDICOS.

4.4.1. Os exames médicos, de caráter eliminatório serão aplicados somente aos candidatos aprovados na subfase anterior (Prova de Capacitação Física) e objetivam aferir se o candidato goza de boa saúde

física e psíquica para desempenhar as tarefas típicas do cargo.

4.4.2. Os exames médicos destinar-se-ão à verificação, mediante exame clínico e análise dos exames complementares, da existência ou da preexistência de doenças, de sinais e/ou de sintomas que inabilitem o candidato para o exercício do cargo.

4.4.8. O candidato deverá providenciar as suas expensas, os exames complementares acima descritos.

4.4.9. A realização do exame clínico e o recebimento dos exames complementares ocorrerão sob a responsabilidade de junta médica a ser designada pela FUNCAB, realizadora do Certame.

4.4.10. Os exames complementares serão avaliados pela junta médica, em complementação ao exame clínico.

4.4.11. A critério da junta médica, poderão ser solicitados novos exames ou a repetição dos exames apresentados, se necessário, para a conclusão do diagnóstico
.

4,4.12. O resultado dos exames médicos apontará se o candidato é considerado Apto ou Inapto, com divulgação no site
http://www.funcab.org
e no Diário Oficial do Estado.

4.4.12.1. Somente será divulgado o resultado dos candidatos Aptos, os candidatos Inaptos poderão consultar o motivo da inaptidão por meio de link de consulta individual disponível no site
http://www.funcah.org

4.4.13. O candidato poderá interpor recurso na forma do item 5 deste edital.

4.4.14. Será eliminado do Certame o candidato:

a) considerado inapto;

b) que não comparecer ao exame clínico;

c) que deixar de entregar total ou parcialmente os exames complementares na data prevista;

d) que não compareça, caso convocado posteriormente pela junta médica.

4.4.15. As demais informações a respeito dos exames médicos constarão no Edital de Convocação específico para essa subfase.

Como é cediço o edital é ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no concurso público, e por isso, todos passam a ter que observar as regras estabelecidas no ato convocatório do certame. Assim, verificando-se violação aos princípios, valores e regras constitucionais, poderá haver o controle judicial.

Na hipótese vertente, tem-se, de um lado, a presunção de legitimidade do ato administrativo. De outro, evidencia-se a violação a princípios constitucionais que embasam o Estado Democrático de Direito, tais como a exigência de que os atos administrativos devem seguir, entre outros, os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Do conjunto probatório acostado aos autos, mas especificamente o documento de fls. 141 (id nº 6573864 - Pág. 2), consta recibo de entrega dos exames assinado por 2 (dois) médicos. Além disso, depreende-se do documento que, a Administração Pública, por meio da banca examinadora, concedeu dilação de prazo para a entrega dos exames ali especificados, não podendo agora valer-se da própria torpeza em detrimento do candidato.

Logo, não há dúvida de que o ato administrativo efetivamente esbarra nas cláusulas da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a entrega dos exames, tal como se deu, por si só, não caracteriza desrespeito à previsão editalícia a ponto de justificar a inaptidão do impetrante no concurso, sobretudo porque o candidato recebeu da banca examinadora o recibo de entrega dos exames com consignação expressa de dilação do prazo para a entrega dos exames complementares ou não entregues.

Sobre o tema em debate, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
Na seara dos concursos públicos, a aplicação, pelo Judiciário, do princípio da razoabilidade/proporcionalidade com o objetivo de afastar incidência de cláusula de edital do certame deve ser feita comtemperamentos, a fim de evitar violação ao princípio da isonomia (...)”

(RMS 33.606/GO - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques 2.ª Turma - j. 17.03.2011 - DJe 29.03.2011).

E ainda:
“(...) A Jurisprudência dos Tribunais orienta que a atuação do Poder Judiciário, no tocante ao controle dos critérios previstos

no edital de concurso público, não se limita ao mero exame da sua legalidade formal e da competência dos seus agentes, devendo alcançar, também, a razoabilidade de suas disposições e a sua proporcionalidade aos objetivos visados no certame (...)”
(AgRg no REsp 1214561/MG - Rel. Ministro Napoleão Nunes maia Filho 1.ª Turma - j. 05.06.2012 -DJe 19.06.2012).

O excesso de rigor ou de formalismo, no caso específico dos autos, não colabora com o espírito e a finalidade do concurso público, o qual, em sua essência mais pura, mira a seleção e a contratação dos candidatos mais aptos, capazes e competentes para a atividade pública.

Em resumo, foge à razoabilidade permitir que o candidato que demonstrou possuir capacidade intelectual, física e psíquica para ocupar a função pública, seja eliminado do concurso em função de um desajuste burocrático causado pela própria Administração, que, em nome de uma maior segurança e transparência do certame, poderia ter rejeitado de plano, o recebimento dos exames do autor/impetrante, ao invés de se limitar em alegar a perda do objeto do
mandamus;
a impossibilidade de revisão do ato de reprovação do candidato pelo judiciário e; a adesão do agravado às normas do edital.

Observa-se, portanto, que foi a própria Administração quem deu causa a informalidade e insegurança ao concurso público, ao não rejeitar, de plano, a entrega dos exames pelo candidato.

Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é tranquila, senão vejamos:

Decisão: Vistos. Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS. ALEGAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DA FALTA DOS EXAMES DE TIPAGEM SANGUINEA E PROTEINAS. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO AO NÃO PROVIDENCIAR RECIBO DE ENTREGA DOS EXAMES MINIMAMENTE CONFIÁVEL E TRANSPARENTE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO.”
Opostos embargos de declaração, não foram providos. No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 2º, 5º, caput e inciso I, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal. Decido. A irresignação não merece prosperar.
O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, que firmou entendimento no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade
. (...)

(RE nº 609.184/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 26/4/13). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DE CARGO DIVERSO DAQUELE DE QUE É TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

(RE nº 559.114/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/4/11). “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557 DO CPC. APLICABILIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 2º DA CF. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. ILEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Matéria pacificada nesta Corte possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. 2. A apreciação pelo Poder Judiciário do ato administrativo discricionário tido por ilegal e abusivo não ofende o Princípio da Separação dos Poderes. Precedentes. 3. É incabível o Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279. 4. Agravo regimental improvido” (AI nº 777.502/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25/10/10).
Ademais, o acórdão atacado manteve a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, ora recorrido, amparado nos seguintes fundamentos: “No caso concreto, conforme demonstrado na sentença, não houve por parte da Administração a comprovação de que os exames laboratoriais não foram entregues completos, pois não havia nenhuma lista para checar item por item, ou seja, houve apenas a informação que de um total de 52 exames solicitados faltaram dois serem apresentados. Para melhor elucidar a questão, transcrevo trecho da sentença: ‘Observa-se que foi a própria União quem trouxe informalidade e insegurança ao concurso público ao não providenciar um recibo de entrega de exames minimamente confiável e transparente, contendo um check list do que foi entregue na ocasião, ainda mais considerando-se a imensidão de exames de toda ordem exigidos no edital. Aos candidatos só eram entregues um recibo contendo o número de folhas de exames laboratoriais e complementares apresentados, sem qualquer indicação de quais exames foram entregues na ocasião. Apostar que o Estado não erra é voltar ao absolutismo. Era dever da União, tratando-se de um concurso público de âmbito nacional, trazer a maior segurança e transparência possível, sendo que poderia ter evitado o problema se constasse no recibo de entrega quais foram os exames entregues, ex.: I - bioquímica do sangue: hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, ácido úrico, colesterol total e frações, triglicerídeos, proteínas totais e frações, bilirrubina total e frações, TGO, TGP, TSH; ( ) SIM ( ) NÃO; Veja-se que o autor expôs um argumento que deve ser levado a sério: a falta de controle do que foi entregue na ocasião, podendo o exame ter sido misturado com os demais candidatos. A corroborar essa alegação, nota-se que no documento intitulado ‘PARECER DO EXAME MÉDICO’ (Identificador 4058102.263580 - fl. 20), consta a observação de que o autor "não entregou o toxicológico" e, logo acima dessa observação, uma seta com a observação ‘OK’. Ou seja, a banca examinadora havia constatado a ausência de exame toxicológico e, posteriormente, reconheceu que o referido exame estava presente entre os entregues pelo autor. Outro indicativo de que o autor entregou tempestivamente os dois exames (tipagem sanguínea e proteínas totais e frações) é a prova de que realizou os referidos exames na mesma data que providenciou todos os outros exigidos pelo edital, conforme a declaração prestada pela profissional do laboratório: ‘Atesto para os devidos fins que o senhor Diego Macêdo Caetano Leite, 26 anos, RG: 2001097099049 SSP-CE, esteve no nosso laboratório no dia 20/09/13 às 08:00 horas, e que o mesmo colheu sangue para realizarmos diversos exames dentre eles GRUPO SANGUÍNEO, FATOR RH E PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, resultados em anexo.’ A tese do autor de que entregou os referidos exames tempestivamente é plausível, pois a União pode ter extraviado ou misturado os referidos exames com os dos demais candidatos, até porque eram mais 2000 (dois mil) candidatos nesta etapa, sendo que cada candidato entregou dezenas de documentos e exames, SEM QUALQUER CHECKLIST FORNECIDO NO ATO DA ENTREGA. Além disso, vê-se que em relação ao próprio autor a banca examinadora cometeu um erro ao constatar a ausência de exame toxicológico e, posteriormente, reconhecer que o referido exame estava presente entre os exames entregues
.’

O Poder Judiciário, conquanto esteja impedido de adentrar-se no mérito do ato administrativo, poderá examinar a pretensão deduzida nos autos no sentido de discutir a legalidade da exclusão de candidato do concurso público. Ademais, tal pretensão afigura-se legítima, em razão da inexistência de óbice para tanto
.

(...)
(ARE 988149, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 23/08/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 08/09/2016 PUBLIC 09/09/2016)

Este egrégio Tribunal também já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR CFP/PM.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS. JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA DE NÃO ENTREGA DOS EXAMES DE ANTI HBE, ANTI-HTVL I E II, E DOENÇA DE CHAGAS – INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS EVIDENCIANDO A ENTREGA DOS REFERIDOS EXAMES JUNTAMENTE COM OUTROS DEVIDAMENTE ACEITOS. PRECEDENTES DO STF NO SENTIDO DE HAVER FALHA DA ADMINISTRAÇÃO AO NÃO PROVIDENCIAR RECIBO DE ENTREGA DOS EXAMES. EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

1-

Candidato participante do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará nº 001/PMPA/2016, Edital nº 010/CPF/PMPA, e eliminado na fase de inspeção de saúde sob a justificativa de não entregar todos os exames exigidos pelo Edital vinculativo;

2- Acervo probatório que comprova os exames tidos como faltosos foram impressos nas mesmas páginas que outros exames entregues e devidamente aceitos pela examinadora;

3- Precedentes do STF atribuindo responsabilidade à própria banca avaliadora por causar informalidade e insegurança ao concurso público ao não providenciar recibo de entrega de exames, de modo confiável e transparente, fazendo constar check list da documentação efetivamente entregue pelo candidato;

4- Poder Judiciário chamado a realizar controle de legalidade do ato;

5- Recurso conhecido, porém, improvido, para manter
in totum
a decisão de piso, nos termos do voto da relatora.

(5180624, 5180624, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INAPTIDÃO DO AGRAVANTE POR NÃO TER APRESENTADO UM DOS EXAMES PREVISTO NO EDITAL. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EFETIVA ENTREGA DO DOCUMENTO PARA A BANCA ORGANIZADORA. CUMPRIMENTO AOS COMANDOS PREVISTO NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Edital do Concurso Público nº 001/CFP/PMPA, de admissão ao Curso de Formação de Praças do Estado do Pará consiga a responsabilidade do candidato quanto à regularidade da apresentação dos exames médicos nele exigidos, bem como a sua eliminação caso não conste na relação entregue todos documentos. 3. In casu, o agravado submeteu-se ao referido concurso público, logrando aprovação e sendo classificado para as fases subsequentes, tendo sido, contudo, eliminado por supostamente não ter apresentado, na data estipulada, o exame laboratorial Anti HBC, conforme exigido pelo certame. 4. No caso em questão, o acervo probatório demonstra que o agravado procedeu a entrega do exame laboratorial Anti HBC, juntamente o HbsAg e Anti HVCS, todos em um único documento. 5. Desse modo, não prospera o argumento do recorrente, pois os documentos colacionados aos autos evidenciam que, embora a Banca responsável pelo certame afirme que o recorrido deixou

de apresentar o exame Anti-HBC, há evidência nos autos de que ele cumpriu todas as exigências do edital, surgindo, por conseguinte, descabido o ato de sua eliminação pela não apresentação do exame em tela. 5. Agravo conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA, 2018.02635748-61, 193.129, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-07-03). (grifo nosso).

Por fim, frise-se que o Estado não refutou o documento juntado, bem como não conseguiu demonstrar que este é invalido ou inverídico.

Ante o exposto, entendo que o impetrante logrou êxito em comprovar seu direito líquido e certo, razão pela qual
CONCEDO A SEGURANÇA
em definitivo para ratificar a liminar outrora deferida.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém(PA),06 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) omissis;

b) omissis;

c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos
Secretários de Estado
, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, dos Juízes de Direito, do Procurador-Geral do Estado; (...)

Belém, 16/09/2022